Tribunal: TJSP
Processo: 1024595-47.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2022 – Segurança denegada. Cobrança decorrente da unificação de imóveis. Alegada inaplicabilidade do art. 145, do CTN. Descabimento. Ausência de declaração sobre alteração no imóvel. Descumprimento de obrigação acessória. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2022 – Segurança denegada. Cobrança decorrente da unificação de imóveis. Alegada inaplicabilidade do art. 145, do CTN. Descabimento. Ausência de declaração sobre alteração no imóvel. Descumprimento de obrigação acessória. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não provido.